Tribunal: TJES
Processo: 5013484-96.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013484-96.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARINETE DE BRITO BAPTISTA DA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DISPARIDADE EXPRESSIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos em razão da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação revisional de contratos de empréstimo pessoal não consignado, na qual reconhecida a abusividade das taxas de juros e determinada a revisão contratual com restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado são abusivas diante das circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se é cabível a repetição
do indébito em dobro em razão da cobrança de encargos excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, permitindo a revisão de cláusulas contratuais abusivas, conforme a Súmula 297 do STJ.

4. A limitação dos juros remuneratórios não decorre automaticamente da superação de determinado percentual, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade e desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante, mas não absoluto, devendo a análise considerar as peculiaridades da operação, como risco do crédito e custo de captação.

6. A cobrança de juros significativamente superiores à média de mercado, sem justificativa concreta, caracteriza vantagem excessiva e desequilíbrio contratual.

7. No caso, as taxas pactuadas (entre 18% e 21,95% ao mês) superam de forma expressiva a média de mercado (cerca de 5,3% ao mês), evidenciando abusividade.

8. A alegação de concessão de crédito a consumidores de alto risco não legitima a imposição de encargos manifestamente desproporcionais.

9. A ausência de demonstração técnica pela instituição financeira quanto à justificativa da taxa aplicada reforça a necessidade de revisão contratual.

10.
A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de dolo, conforme entendimento do STJ.

11.
A modulação dos efeitos fixada pelo STJ autoriza a aplicação da repetição em dobro às cobranças realizadas após 30.03.2021, hipótese verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado, sem justificativa idônea, configura abusividade e autoriza a revisão contratual.

2. A atuação em segmento de crédito de alto risco não legitima a imposição de encargos desproporcionais ao consumidor.

3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º; CC, arts. 406 e 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 382; STF, Súmula 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 25, 26 e 27); STJ, AgInt no AREsp nº 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.04.2024; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura/Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; STJ, EAREsp nº 600.663/RS e nº 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013484-96.2022.8.08.0011

AGRAVANTE: CREFISA S.A. CRÉDITO FIANANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO:
MARINETE DE BRITO BAPTISTA DA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FIANANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em razão da decisão monocrática de id. 13337363, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado.

Em suas razões (id. 16019290) sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois a consumidora recebeu todas as informações acerca das contratações, inclusive da taxa de juros aplicadas ao contrato.

Argumenta que os empréstimos por ela concedidos se destinam a indivíduos com baixo
rating
bancário e restrições de crédito, fatos que ensejam o aumento das taxas de juros, por se tratarem de operações de alto risco.

Aduz que a taxa média de mercado aplicada pelo Banco Central deve ser segmentada por mercado, para apuração da suposta abusividade.

Contrarrazões, id. 17119289, pelo desprovimento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação de abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado.

Adianto que a decisão agravada não comporta reforma.

Inicialmente, consigno que o contrato bancário pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário, nos casos em que as estipulações relativas aos encargos pactuados se encontram em dissonância com a legislação que rege a espécie.

Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ, especialmente na análise dos contratos de adesão, como ocorre nos autos.

Neste sentido, “
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual
.” (AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

Depreende-se, então, do presente feito, que a autora celebrou contratos de empréstimo pessoal não consignado junto a instituição financeira recorrente, com prazos de 09 meses de parcelas fixas mensais e com incidência das respectivas taxas de juros:

1.
contrato de n. 051880044684
, firmado em 17 de maio de 2022, à taxa de 18% a.m. e 628,76% a.a.

2.
contrato de n. 051880045467
, firmado em 05 de agosto de 2022, à taxa de 20,50% a.m. e 837,13% a.a.

3.
contrato de n. 051880046733
, firmado em 07 de novembro de 2022, à taxa de 21,95% a.m e 982,83% a.a.

Aduz que os contratos de empréstimo celebrados não teriam sido disponibilizados no ato da contratação, ocasião em que notificou a requerida/recorrente extrajudicialmente. Todavia, embora regularmente notificada, a instituição financeira teria permanecido inerte.

Após análise dos referidos ajustes, porém, discordou das taxas de juros aplicadas, afirmando que estas são abusivas.

Sobreveio sentença de procedência do pedido autoral.

Conforme o art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumido, somente em hipóteses excepcionais é possível ao julgador exercer controle sobre a taxa de juros pactuada, incumbindo à parte interessada comprovar a alegada superioridade e demonstrar a ocorrência de abusividade, a ensejar exagerada onerosidade.

Sobre os juros remuneratórios, o Tribunal da Cidadania consolidou entendimento em julgamento qualificado que pode ser assim resumido:

(i) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura - Decreto 22.626/33 (Súmula 596/STF);

(ii) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tema 25);

(iii) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tema 26); e

(iv) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tema 27).

Dessa forma, a análise da abusividade dos juros remuneratórios não pode ser norteada somente pela discrepância da taxa pactuada com a taxa média do mercado, mas, nos termos da orientação do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), perpassa pela averiguação das peculiaridades de cada caso concreto, em que fique demonstrado cabalmente o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.

1. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante à alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado.

5. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal consignado, diante da diferença significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Assim sendo, cabe averiguar, caso a caso, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão quando demonstrado qualificado desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

In casu
, verifica-se a incidência de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado, pois a taxa divulgada pelo Banco Central, ainda que se aplique a modalidade de contrato indicada pela apelante (
empréstimo pessoal não consignado
) no período entre maio e novembro de 2022, encontra-se na média de 5,32% a.m. e 86,28% a.a.; 5,27% a.m. e 85,30% a.a.; e 5,32% a.m. e 86,35% a.a., ao passo que os juros estipulados nos contratos sob exame são, respectivamente, de 18% a.m. e 628,76% a.a., 20,50% a.m. e 837,13% a.a. e 21,95% a.m. e 982,83% a.a.

Tal disparidade, que ultrapassa
em mais de três vezes
o referencial do mercado ao mês e
em até dez vezes ao ano
, configura vantagem excessiva em prejuízo da consumidora hipossuficiente.

A justificativa de atuação em nicho de "alto risco" não confere à instituição financeira salvo-conduto para a prática de juros exorbitantes, que corroem a aposentadoria da agravada.

Assim, não tendo a recorrente ofertado elementos concretos para justificar a discrepância, escorreita a sentença que determinou o recálculo respectivo, a limitação dos juros conforme nela estipulada e a restituição do indébito que daí resultar.

Quanto à modalidade da repetição do indébito, o Tribunal da Cidadania, em sede de embargos de divergência, fixou a seguinte tese: “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).

Ademais, pela modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, essa orientação incide sobre as cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, isto é, 30.03.2021, o que, portanto, há de prevalecer aqui, pois os contratos foram celebrados no ano de 2022 (id. 12342808).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)